Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701186-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO ELIMAR DA SILVA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0730069-17.2024.8.07.0016, ação de Obrigação de Fazer, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o desbloqueio do cartão de Passe Livre PCD com acompanhante. O agravante sustenta que a utilização do cartão passe livre especial – pessoa com deficiência, acima do limite estabelecido enseja no bloqueio do cartão e apuração da utilização indevida, em conformidade com a Lei no 4.582/2011 e Portaria Conjunta 02, de 27/08/2008. Informa que pelo avanço da tecnologia apurou-se relativamente ao agravado, que o cartão cadastrado apresentou utilização incompatível, com utilização por terceiros, bem como ultrapassou do limite diário, anexando os relatórios com a descrição do uso, e que este fato implica prejuízo ao Distrito Federal, responsável pela complementação tarifária às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo. Afirma que o agravado foi notificado, exercendo defesa, a qual foi indeferida, concluindo-se pela suspensão do benefício e pela obrigação de ressarcimento de valor ao agravante, questão incontroversa, devendo prevalecer os princípios da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Aduz o agravante o “periculum in mora” inverso diante da suspensão da penalidade administrativa aplicada e consequente continuidade do uso de benefício regularmente suspenso, bem como a verossimilhança das alegações do presente recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem Pje 0730069-17.2024.8.07.0016, verifica-se que em 11/04/2024, foi proferida a decisão agravada, ID 193000321, determinando o desbloqueio do cartão Passe Livre PCD, sendo que o Juiz “a quo” utilizou o fundamento de que os documentos médicos anexados pelo autor, ora agravado, geraram a presunção pela recorrência e indispensabilidade do cartão passe livre, sendo necessária a devida instrução para determinar o cabimento do bloqueio imposto, sendo destacado que o desbloqueio pleiteado não geraria perigo de irreversibilidade da medida. No presente caso, os relatórios médicos acostados aos autos, ID 192865336 (autos de origem), comprovam que o agravado é portador de degeneração macular, bem como atrofia macular em ambos os olhos (cegueira legal em ambos os olhos irreversível), necessitando de acompanhante para se locomover. Os fatos evidenciam que o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca do uso indevido do cartão Passe Livre pelo agravado. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão. Ademais eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Ao agravado para apresentar defesa. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito